Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733407-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO IZAIAS MENDONCA RECORRIDO: LEONARDO MACHADO MANSUR 01691673137, LEONARDO MACHADO MANSUR DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrida, quando da apresentação das contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, aduzindo que este se apresenta em redes sociais como engenheiro civil (e não como estudante) e com vida de lazer incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. O recorrente, por sua vez, aduziu que se formou em engenharia civil no primeiro semestre de 2022 e que é contratado como desenhista cadista desde abril de 2022. Apesar de o documento indicado no ID 38534719 - Pag. 4 indicar que o atual emprego do recorrente é de assistente de engenharia, desde 01.07.2022, com remuneração mensal de R$ 2.400,00, não restou impugnado o fato de que esse possui hábitos de lazer incompatíveis com sua remuneração mensal, a exemplo das inúmeras postagens em rede social de viagens e festas. Situação esta que reflete fundada dúvida quanto a sua real condição financeira e não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.